Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ALIMENTOS. ASCENDENTE. REVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de revisão de alimentos que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (iii) verificar se os alimentos fixados em favor do apelante devem ser revisados; (iv) estabelecer se este deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pela decisão.
4. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
5. É dever dos filhos maiores amparar e ajudar os pais na velhice, carência ou enfermidade. A obrigação de prestar alimentos para os pais decorre do dever de mútua assistência entre descendentes e ascendentes.
6. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
7. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação é uma determinação legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente a sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Os documentos juntados de forma extemporânea com a apelação não podem ser apreciados em sede recursal se o autor não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 3. A revisão do valor fixado a título de alimentos é indevida quando não comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante e nas necessidades do alimentando apta de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba. 4. O vencido deverá pagar todas as custas e despesas do processo, bem como os honorários advocatícios".
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 229; CPC, arts. 82, § 2o, 84, 85, caput, §§ 2o, 10 e 11, 434, 435 e 932, III; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv, 07320855120188070016, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 27.4.2022; TJDFT, ApCiv 00066579720168070010, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25.3.2020.